Tribunal: TJMT
Processo: 0030914-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0030914-82.2016.8.11.0041
RECORRENTE: RAFAEL LIMA DAMASCENO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, o Recorrente permaneceu inerte (id 36376967).
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII